Tribunal: STF
Processo: ARE 1543200
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 15, pp. 1-2): 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDAS PARLAMENTARES À LEI MUNICIPAL Nº 2.759/2018, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIAÍVA/PR. LEGISLAÇÃO QUE VERSA SOBRE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. ALEGAÇÃO DE QUE AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NÃO OBSERVARAM A NECESSIDADE DE (I) AUDIÊNCIAS PÚBLICAS COM PARTICIPAÇÃO POPULAR E DE ASSOCIAÇÕES REPRESENTATIVAS E (II) ESTUDO PRÉVIO DE IMPACTO. REQUISITOS PREVISTOS NA LEI FEDERAL Nº 10.257/2001 – ESTATUTO DA CIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DIRETA E IMEDIATA NAS NORMAS CONSTITUCIONAIS ESTADUAIS ELEITAS COMO PARÂMETROS DE CONTROLE (ARTIGOS 150, 151 E 152 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL). OFENSA REFLEXA. INVIABILIDADE DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTE COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL PARA CASOS ANÁLOGOS. ARTIGO 29, INCISO XII E ARTIGO 182, CAPUT DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE PARÂMETRO ESPECÍFICO NO TOCANTE À PARTICIPAÇÃO POPULAR. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INICIATIVA DA CHEFE DO PODER EXECUTIVO. MODIFICAÇÕES LIMITADAS E PONTUAIS INTRODUZIDAS PELA CÂMARA MUNICIPAL. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE AUMENTO DE DESPESA. VÍCIO FORMAL INOCORRENTE. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. AÇÃO IMPROCEDENTE. 



    1. Ofensa reflexa à norma constitucional não enseja controle de constitucionalidade, incidental ou em abstrato (STF - ARE 1406254 AgR e ADPF 455 AgR; TJPR - IAI 0061044- 38.2019.8.16.0000 E ADI 1556279-5).



    2. Os requisitos formais para planejamento municipal referentes a (i) audiências públicas com participação popular e de associações representativas e (ii) estudo prévio de impacto, não decorrem diretamente das normas constitucionais estaduais (artigos 150, 151 e 152 da CE), mas da lei geral das cidades (Estatuto da Cidade), o que inviabiliza o controle abstrato (TJPR - Órgão Especial: ADI 0023917-66.2019.8.16.0000 e ADI 1295190- 1). 



    3. Os artigos 29, inciso XII, e 182, caput, da Constituição Federal não apresentam parâmetros específicos no tocante à configuração da participação popular (STF - RE 1425624/SP). 



    4. É possível emenda parlamentar em lei de iniciativa reservada do Poder Executivo, desde que possua pertinência temática e não acarrete em aumento de despesa (STF - ADI 6072/RS). “



    AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE



    Não houve oposição de embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 29, XII , 30, VIII e 182, §1º, todos da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se em suma, que a lei questionada, de iniciativa do Poder legislativo, promoveu alteração do Plano Diretor municipal sem a devida participação popular e estudo técnico prévio, como exigido. Além disso, entende ter havido invasão da esfera de competência do Executivo.



    Afirma que a sistemática constitucional sobre a matéria não admite “modificações individualizadas, pontuais, casuísticas e dissociadas da estrutura sistêmica da utilização de todo o solo urbano estampadas no Plano Diretor, na Lei de Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo etc. Caso contrário, tornaria sem qualquer validade todo o planejamento e estudos realizados pelo Poder Executivo, por ocasião da propositura e aprovação das referidas normas” (eDOC 18, p. 11). 



    A Vice- Presidência do Tribunal de Justiça local inadmitiu o recurso extraordinário por incidência do óbice previsto na Súmula 283 do STF (eDOC 22).



    É o relatório. Decido.



    Consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, constata-se que a negativa de seguimento do apelo extremo baseou-se na vedação da Súmula 283 do STF. Entretanto, o o agravante não impugnou de forma específica a aplicação do verbete sumular, limitando-se a repisar os mesmos argumentos de mérito já apresentados em sede extraordinária, sem sequer fazer menção ao conteúdo do óbice sumular ou ao juízo de admissibilidade.



    O recurso, portanto, não ataca o único fundamento da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. Nesse sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados:



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.”



(ARE 665.255-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2013).



“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF.”



(AI 805.701-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2012). 



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC, c/c o art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente